Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-16.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-16.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA LIMA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA, LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. ACESSO À JUSTIÇA, NO CASO CONCRETO, QUE NÃO SE CONDICIONA AO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO DAS APELAÇÕES. CONSUMIDOR. CONTRATOS FIRMADOS EM OUTRO ESTADO. ADERENTE HIPOSSUFICIENTE, IDOSA E SEMIANALFABETA. CLARA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. VALORES INTEGRALMENTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O EAERESP 676.608. DANOS MORAIS QUE DECORREM DO DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL EM R$ 5.000,00. PATAMAR RAZOÁVEL E EQUÂNIME. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO INTEGRALMENTE RESTITUÍDO PELA PARTE AUTORA VIA DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n.
8000174-16.2022.8.05.0088
,

em que figuram, como apelante e como apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
REJEITAR
a preliminar e, no mérito,

N
EGAR PROVIMENTO

a ambos os apelos
.